Tribunal: TJBA
Processo: 8005409-22.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005409-22.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CRISTIANE SILVA PEREIRA LOPES e outros (8) Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, contra acórdão que negou provimento à apelação cível por ela interposta nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 8005409-22.2021.8.05.0080, ajuizada por consumidores que sofreram danos morais em decorrente do incêndio provocado por curto-circuito na fiação elétrica de responsabilidade da concessionária, deixando os demandantes sem energia elétrica por cerca de 30 (trinta) dias, O acórdão embargado reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Nos embargos, a COELBA alega omissão quanto à análise dos arts.186 e 884 do Código Civil; art. 373, I, e arts. 489, II, do CPC; e 93, IX, da CF/1988, com finalidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa. 4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, com motivação suficiente quanto à responsabilização da concessionária por falha na prestação do serviço, inexistindo omissão quanto aos pontos essenciais à formação do juízo. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, sendo prescindível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o uso dos embargos como mero instrumento para obtenção de manifestação formal sobre dispositivos legais, quando ausente qualquer vício no julgado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 489, §1º, II; CC, arts. 186 e 884; CPC, arts. 373, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF-3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8005409-22.2021.8.05.0080, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargados CRISTIANE SILVA PEREIRA LOPES e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATORA 01-200